Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701078-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVINO SANTOS MARCELINO AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SALVINO SANTOS MARCELINO contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, proferida nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor, ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CFI em desfavor do agravante, que deferiu a liminar vindicada na instância prima para buscar e apreender o automóvel objeto de litígio. Em suas razões recursais, o agravante aduz, preliminarmente, que a ação originária deve ser extinta, por falta de representação processual regular da parte autora. No mérito, aduz que a notificação que embasou a ação originária e, por consequência, o deferimento da liminar postulada não foi recebida pelo devedor, em virtude de o endereço encontrar-se incompleto. Entende que, por não ter sido constituído em mora, a liminar deve ser indeferida. Por tais razões, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, bem como a extinção do feito originária, por ausência de representação processual regular da parte autora. No mérito, pugna a reforma do “decisum”, com o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido. É o breve relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Releva notar que o vício de irregularidade da representação processual é sanável, sendo certo que uma vez “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício” (inteligência do art. 76 do CPC). Destarte, compete ao juízo da instância prima intimar a parte para regularizar a sua representação processual, se houver alguma irregularidade. Supera esta questão processual, verifica-se que a notificação extrajudicial efetuada pela instituição financeira para constituir em mora o devedor foi em consonância com os termos da norma de regência. Dispõe o art. 2o do Decreto Lei no 911/69 que, “no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.” O §2o desse dispositivo legal, com redação dada pela Lei 13.043/2014, preconiza que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Denota-se que a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. In casu, verifica-se que a notificação reproduzida no ID 31436121, dos autos originários, obedeceu aos ditames preconizados no art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69, uma vez que endereçada ao endereço constante no contrato (Q SMPW 07, CJ 2, LT 01 – ID 31436108, autos de origem). Contudo, somente não se realizou porque o recorrente não informou o endereço completo ao entabular o contrato, descumprindo, assim, o corolário da boa-fé contratual. É certo também que o credor não pode aguardar a localização ad aeternum do devedor, sob pena de exaurir a sua pretensão com o decurso do tempo. Assim, não obstante a novel legislativo não prever que, em havendo impossibilidade de entrega da notificação extrajudicial, poderia o credor efetivar o protesto extrajudicial do débito, é certo que esta possibilidade ainda é plausível, uma vez que este instrumento é ato formal que se destina a comprovar a inadimplência de determinada pessoa, física ou jurídica, quando esta for devedora de um título de crédito ou de um outro documento de dívida sujeito a protesto. Dessa forma, prudentemente o credor realizou o protesto da dívida sub judice (ID 31436145), tendo em seu poder a prova formal, revestida de veracidade e fé pública, de que o devedor está inadimplente ou descumpriu sua obrigação, e, por isso, pode requerer em juízo a tutela liminar de urgência de busca e apreensão, prevista no Decreto-Lei no 911/69. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Comunique-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH